Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-84.2021.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000139-84.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORCILIO BASILIO DA COSTA - CPF: 207.942.151-49 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MARIA VALÉRIA SOUZA PEREIRA (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (APELADO), PAULO CESAR STEFANI (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), JOSE VITOR MESSIAS DE SOUZA - CPF: 064.198.861-39 (APELANTE), MARIA VALÉRIA SOUZA PEREIRA (APELANTE), PAULO CESAR STEFANI (APELANTE), DORCILIO BASILIO DA COSTA - CPF: 207.942.151-49 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MARTA VALERIA SOUZA PEREIRA - CPF: 948.839.631-87 (APELADO), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (APELADO), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MARTA VALERIA SOUZA PEREIRA - CPF: 948.839.631-87 (APELANTE), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (APELANTE), PAULO CESAR STEFANI (APELADO), PAULO CESAR STEFANI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000139-84.2021.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelantes:
Marta Valéria Souza Pereira e outros e Dorcilio Basilio da Costa

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PARCERIA RURAL – ROMPIMENTO UNILATERAL – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, II, CPC – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

No caso, a parte ré não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila permitem vislumbrar a existência do contrato de parceria rural firmado entre as partes, da criação de porcos e galinhas, além da lavoura.

O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Inteligência do art. 371, do CPC.

Consoante entendimento pacífico do STJ, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000139-84.2021.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelantes:
Marta Valéria Souza Pereira e outros e Dorcilio Basilio da Costa

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral movida por Dorcilio Basilio da Costa contra Marta Valéria Souza Pereira, julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais afetos a criação de porcos, galinhas e a lavoura, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de dano moral.

Inconformados, Marta Valéria Souza Pereira e outros arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não fora designado advogado à parte, bem como por cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial. Ainda preliminarmente, pleiteiam a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, defendem a ausência de prova do direito alegado. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Dorcilio Basilio da Costa, recorre visando a reforma da r. sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento de dano moral, ante a existência de ato ilícito praticado pelos mesmos. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Dorcilio Basilio da Costa apresentou contrarrazões (id. 178243200), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Marta Valéria Souza Pereira e outros.

Marta Valéria Souza Pereira e outros também apresentaram contrarrazões (id. 178243204), requerendo o desprovimento do apelo aviado por Dorcilio Basilio da Costa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1000139-84.2021.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelantes:
Marta Valéria Souza Pereira e outros e Dorcilio Basilio da Costa

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Dorcilio Basilio da Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor de Marta Valéria Souza Pereira e outros, aduzindo firmou contrato de parceria rural com os réus em 05.09.2015, para cultivar a propriedade denominada Chácara Primavera, tendo criado porcos e galinhas, além de desenvolver lavoura de mandioca e banana, contudo, os mesmos retomaram a propriedade, venderam os animais e a safra, o que motivo pelo qual manejou a demanda.

Devidamente citados, os réus quedaram-se inertes, sendo decretada a sua revelia (id. 132044196).

Durante a marcha processual, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da produção de provas, tendo o autor requerido a produção de prova testemunhal e os réus permaneceram silentes.

O douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento de danos materiais afetos a criação de porcos, galinhas e a lavoura, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pedido de dano moral
(id. 178243192).

Irresignados, Marta Valéria Souza Pereira e outros arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não fora designado advogado à parte, bem como por cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial.

Ainda preliminarmente, pleiteiam a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

No mérito, defendem a ausência de prova do direito alegado. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Já Dorcilio Basilio da Costa, recorre visando a reforma da r. sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento de dano moral, ante a existência de ato ilícito praticado pelos mesmos. Pleiteia pela reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De pronto, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, arguida por Marta Valéria Souza Pereira e outros, sob a alegação de que não fora designado advogado, bem como por cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova pericial.

Sem razão
. Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos para se verificar que foi decretada a revelia da parte, tendo em vista que, apesar de devidamente citadas, sequer compareceram a audiência de conciliação designada.

Na verdade, com o devido respeito, se os réus realmente não tinham condições de contratar um advogado, deveriam ter comparecido a audiência e exposto a situação, a fim de que fossem encaminhados à Defensoria Pública ou ainda designado advogado dativo, o que não ocorreu.

Dessa forma, coaduno do entendimento do condutor do feito no sentido de que os próprios réus deveriam ter buscado a Defensoria Pública ou demonstrado preencherem os requisitos para a designação de advogado dativo, contudo, optaram por permanecer inertes, razão pela qual a revelia restou plenamente caracterizada, inexistindo qualquer nulidade neste particular.

Não obstante, no tocante ao suposto cerceamento ao direito de defesa aduzido pelos réus, ante a não realização de prova pericial, cabe ressaltar que, diante da decretação da sua revelia, resta evidente que tal argumento é totalmente inócuo.

Ainda que assim não fosse, é certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental e testemunhal, entendo que a realização de prova pericial se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Ainda preliminarmente, Marta Valéria Souza Pereira e outros pleiteiam a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Sem razão
. Analisando a r. sentença,
é facilmente perceptível que o d. magistrado analisou todas as questões trazidas a baila quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de não acolher o pedido inicial, se baseando nas provas documentais e testemunhais apresentadas pelas partes para reconhecer existência do direito alegado, utilizando outros dispositivos legais relacionados a matéria invocada, mostrando claramente os motivos que ensejaram a procedência parcial da demanda.

Com isso, não há que se falar em afronta ao art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC, razão pela qual
afasto a preliminar
.

Ultrapassada essa questão, adentrando no mérito da celeuma, destaco que os recursos de apelação interpostos pelas partes serão analisados em conjunto, ante a semelhança das matérias alegadas.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, portanto, para o sucesso do pedido inicial, caberia a autora, ora apelada, demonstrar de forma real o descumprimento do contrato pelas empresas rés, ora apelantes, bem como a existência da dívida cobrada.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, assim leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetivo, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Gerai da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

In casu
, em que pese às alegações de Marta Valéria Souza Pereira e outros, analisando os documentos juntados aos autos, além dos depoimentos das testemunhas, observo a existência de elementos com força probatória para respaldar o quanto alegado na exordial pela parte autora.

Ora, com a devida vênia, não há dúvidas da existência do contrato de parceria rural firmado entre as partes, da criação de porcos e galinhas, além da lavoura.

Digo isso, porque tais questões estão facilmente destacadas nos documentos de id. 178241898 a id. 178243154 e dos depoimentos das testemunhas Evanildo Rodrigues da Silva (id. 178243186) e Leide Laura de Souza (id. 178243185).

Nesse contexto, reafirma-se que os argumentos afetos a não comprovação do direito alegado, no tocante a existência do negócio jurídico realizado e os danos materiais, estão em sentido oposto ao conjunto probatório produzido nos autos.

Além disso, imperioso se faz dizer que os réus não apresentaram uma prova, mesmo com a interposição do recurso, de falsidade nos documentos trazidos a baila pelo autor e nos depoimentos das testemunhas, restando em meras alegações.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“A parte autora alegou que sofreu perdas e danos em razão da conduta dos requeridos.

Para demonstrar as suas alegações, a parte autora acostou nos autos:

a) Contrato de Parceria Agrícola;

b) Fotos;

c) Mapa da propriedade;

d) Boletim de ocorrência;

Compulsando as provas coligidas aos autos, entendo que razão assiste à parte autora.

Com efeito, extrai-se dos autos que as partes requeridas foram citadas para apresentar resposta, mas quedaram-se inertes.

Todavia, a ausência de resposta ou a revelia não importam no julgamento procedente da demanda, uma vez que cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Extrai-se dos depoimentos colhidos em sede de audiência de instrução e julgamento que as testemunhas foram uníssonas em relatar que a parte autora estaria em comodato na propriedade rural, onde havia a criação de porcos e galinhas, bem como a plantação de mandioca.

A testemunha
Evanildo Rodrigues da Silva
relatou que a parte autora estaria na posse da Chácara Primavera, e que na propriedade havia a plantação de mandioca, abóbora, bem como a criação de porcos e galinhas. Relatou que ficou sabendo que os proprietários estariam pedindo o imóvel de volta. A testemunha disse que ficou sabendo que depois que o autor se mudou a porteira da propriedade teria sido trancada com cadeados. Ao final, relatou que não sabe se o autor conseguiu retirar os seus bens da propriedade.

A testemunha
Leide Laura de Souza
relatou que o autor tinha uma chácara de comodato e que não pagava nada. Mencionou que quando o autor assumiu a propriedade parecia que estava abandonada e que ele teria arrumado a cerca e a represa. Relatou que ele criava porcos e galinhas, e que o autor inclusive construiu um chiqueiro na propriedade. Mencionou que a chácara tinha uma plantação grande de mandioca. Alegou que os requeridos pediam valores há cada dois ou três meses ao autor. Relatou que o autor ficou na propriedade por quatro anos e que pagava IPTU. Mencionou que a dona da casa trancou a porteira para que o autor não retirasse a criação e a plantação da propriedade
.

Desta forma, a responsabilidade civil dos requeridos pelos danos causados pelo ato ilícito é medida que se afigura razoável.”
(id. 178243192 – negritei).

Sendo assim, embora os réus defendam que o condutor do feito não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao autor, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pelo autor, competia aos réus comprovarem suas alegações, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito da parte autora ou ainda de algum outro fato impeditivo ou modificativo do quanto pretendido pela mesma.

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para as réus o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertaram, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações do autor, no tocante aos danos materiais, na hipótese em tela.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. [...]”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

No tocante a pretensão do dano moral, objeto do recurso aviado por Dorcilio Basilio da Costa, também verifico que o MM. Juiz
agiu com o costumeiro acerto ao não impor a condenação. Explico.

Em que pese o aborrecimento causado ao autor, em razão do descumprimento contratual pelos réus, que indevidamente romperam o contrato de parceria rural e não entregaram as criações e lavoura desenvolvida na área em questão, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização por dano moral.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. Confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE PERDAS E DANOS. PERDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PREJUÍZOS REFERENTES A ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. VULNERAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 2. Pela moldura fática desenhada nas instâncias ordinárias, não se está a exigir da recorrente prova de fato negativo, mas tão somente a prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja: que a recusa do pagamento do seguro do veículo teria lhe obrigado a vender o imóvel em que residia e morar de aluguel. 3.
Em linha de princípio, o mero descumprimento de ajuste contratual não é, por si só, apto a gerar dano moral. No caso em exame, não ficou reconhecida pelas instâncias locais nenhuma circunstância particular que extrapolasse o mero aborrecimento e ingressasse na seara do dano moral, razão pela qual a negativa do pedido, nesse ponto, se mostrava de rigor
. 4. Tendo a decisão posterior feito expressa ressalva quanto aos honorários já arbitrados em decisão pretérita, não há se falar em ofensa à coisa julgada. 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 418513/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.04.2015 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) – DEMANDA POSTULANDO O PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO FURTADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. 1. Pretensão da segurada voltada à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por dano moral decorrente do atraso no embolso do seguro de veículo furtado.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
. Incidência da Súmula 83/STJ...”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 77069/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.02.2014 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VEÍCULO. COBERTURA. INSTALAÇÃO DE KIT GÁS. AGRAVAMENTO DO RISCO DE ROUBO. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPROVIMENTO. ... 2.
Como regra, o descumprimento de contrato, ao não pagar a seguradora o valor do seguro contratado, não enseja reparação a título de dano moral, salvo em situações excepcionais, que transcendam no indivíduo, a esfera psicológica e emocional do mero aborrecimento ou dissabor, próprio das relações humanas, circunstância essa que não se faz presente nos autos
...”. (STJ, AgRg no AREsp n. 200514/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.05.2013 – negritei).

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento causado ao autor, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar.

Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida também nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024